Tribunal: TJDFT
Processo: 0754439-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754439-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO JOSE SOUTO FILHO, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA D E S P A C H O V I S T O S. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Oitava Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0711612-28.2024.8.07.0018, proposto por JOÃO JOSÉ SOUTO FILHO e FONTES DE RESENDE ADVOCACIA em desfavor do Agravante, determinou a expedição de precatório sobre o valor incontroverso. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “Desassociem-se os autos associados a estes. Proferida a decisão de ID 210584588 rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença, a autora requer o prosseguimento do feito quanto ao valor incontroverso, nos termos do Tema 28/STF. Tendo em vista que até presente data não foi comunicado a interposição do recurso e determinação de suspensão do feito, defiro o pedido. Ressalto que o valor incontroverso é aquele reconhecido pelo réu, e os respectivos índices, na planilha de ID 207745393. Expeça-se precatório do valor principal, com reserva de 20% relativa aos honorários contratuais e 3% (três por cento) de serviços contábeis em favor de Fontes de Resende Advocacia (ID 201446521), e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor em favor de Fontes de Resende Advocacia, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 201742638. Porém, havendo determinação de suspensão do feito, aguarda-se o julgamento definitivo do recurso.” (Num. na origem 210584588). O Embargos de Declaração manejados pelo DISTRITO FEDERAL foram rejeitados: “O réu interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID 214334439, sob a alegação de que há erro material, pois, determinou a expedição de requisições de pagamento quanto ao valor incontroverso, porém, foi interposto agravo de instrumento, no qual alega inexigibilidade do título exequendo, que se acolhida resultará na extinção da execução sem resolução do mérito. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi deferido prazo para manifestação do autor quanto aos embargos opostos (ID 214357952), tendo ele se manifestado (ID 215529754) DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega o réu que há erro material na decisão, pois, determinou a expedição de requisições de pagamento quanto ao valor incontroverso, porém, foi interposto agravo de instrumento, no qual alega inexigibilidade do título exequendo, que se acolhida resultará na extinção da execução sem resolução do mérito. Todavia, inexiste erro material ou qualquer vício sanável por meio de embargos de declaração. Verifica-se que o réu interpôs agravo de instrumento de no 0744296-60.2024.8.07.0000 em face da decisão de ID 213432664, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, alegando a inexigibilidade do título por ter desrespeitado precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal (Tema no 864), no qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID214902712). Além disso, conforme expresso na decisão embargada e na decisão proferida no recurso, já foi decidido, no bojo da ADI no 7.391/DF, pelo próprio STF, não ser aplicável ao caso o tema em referência, por não se tratar de reajuste geral dos servidores públicos, não havendo ainda a alegada inconstitucionalidade na Lei Distrital no 5.184/2013. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.” (Num. na origem 217566735). O Agravante alega, em suma, que o título executivo judicial é inexigível, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o do CPC. Alega que não há valores incontroversos em razão da inexigibilidade do título executado, não se aplicando ao caso o Tema 28 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. Justifica o pedido de suspensão do cumprimento de sentença sob o argumento de que há urgência na imediata suspensão para evitar prejuízo ao Ente Público e destaca “o periculum in mora decorre do prosseguimento da fase de cumprimento de sentença em face de parte que não detém legitimidade ativa, o que pode levar à expedição de Precatório e RPVs”. Pede a concessão do efeito suspensivo do processo de origem até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento 0744296-60.2024.8.07.0000. Sem preparo por isenção legal. É o breve relatório. Nada há a justificar a apreciação do pleito liminar recursal no Plantão Judicial de 2a Instância. O ora Agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi rejeitada. Contra a decisão interpôs Agravo de Instrumento, Feito no 0744296-60.2024.8.07.0000, em que alegou a inexigibilidade do mesmo título executivo judicial, bem como requereu a suspensão do cumprimento de sentença. Todavia, o Relator Des. Alvaro Ciarlini, indeferiu o pedido liminar. Contra a referida decisão não houve recurso. No presente Feito, o Agravante sustenta não haver valores incontroversos em razão da inexigibilidade do título, logo, depreende-se que a argumentação coincide com aquela deduzida no Agravo de Instrumento, Feito no 0744296-60.2024.8.07.0000. Nota-se, portanto, que em ambos os recursos há mesmo objeto, a (in)exigibilidade do título executivo judicial e não foi concedida a liminar de suspensão do Feito pelo Relator. Dessa forma, não é possível reanálise da liminar pelo Plantão Judiciário. Nesse descortino, a situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do art. 3o do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, que regula o presente Plantão e estipula os casos que deverão ser apreciados pelo Plantonista. Confira-se, in verbis: “Art. 3o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. (...) § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações.” Ante o exposto, determino, após o recesso forense, a normal conclusão do presente Agravo de Instrumento ao Relator original do recurso, o eminente Desembargador ALVARO CIARLINI. I. Brasília - DF, 20 de dezembro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial